Tribunal: TJDFT
Processo: 0706329-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. REQUISITOS. CHOAEM. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos das Lei no 12.086/2009 e 7.289/1984, para a concessão da promoção em ressarcimento de preterição é necessária a verificação da ocorrência de prejuízo decorrente de erro administrativo, aliada à presença dos demais requisitos para a promoção.
2. Para o reconhecimento do direito à promoção em ressarcimento de preterição, não basta a prova do erro administrativo, sendo indispensável a comprovação de que os apelantes preenchem todos os requisitos legais, tal como a aprovação no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialista e Músicos – CHOAEM.
3. Apelação conhecida e não provida.